Tribunal: STJ
Processo: 7006292-15.2022.8.22.0003
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAçãO DE INTERPRETAçãO DE LEI CRIMINAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No
5174 - RO(2025/0263003-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: NILA ALVES PINTO VIEIRA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. O pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, somente é cabível – em questão de direito material – em
três hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados
Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei
federal, interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida
estiver em contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma
de Uniformização contrariar súmula desta Corte.
2. Hipótese em que a parte requerente não atendeu os requisitos
legais para o cabimento do pedido.
3 É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do pedido de uniformização,
dada a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por
18/02/2026
24/02/2026,
unanimidade, negar provimento ao agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina Helena Costa votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo Sérgio Domingues.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54906463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: fe51484f-b953-4417-9d2e-fef79eef5327

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA54906463 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 11/03/2026 13:52:49
Publicação no DJEN/CNJ de 13/03/2026. Código de Controle do Documento: fe51484f-b953-4417-9d2e-fef79eef5327

AgInt no PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI No 5174
- RO (2025/0263003-2)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
AGRAVANTE
: MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: NILA ALVES PINTO VIEIRA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. JUIZADOS ESPECIAIS DA
FAZENDA
PÚBLICA.
DIVERGÊNCIA.
REQUISITOS.
AUSÊNCIA.
INOVAÇÃO
RECURSAL.
EXAME.
INVIABILIDADE.
1. O pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do Superior
Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda
Pública, somente é cabível – em questão de direito material – em três
hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de
Fazenda Pública de diferentes Estados derem, à lei federal,
interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de
Uniformização contrariar súmula desta Corte.
2. Hipótese em que a parte requerente não atendeu os requisitos
legais para o cabimento do pedido.
3 É defeso à parte inovar em sede de agravo interno, apresentando
argumento não esboçado nas razões do pedido de uniformização,
dada a preclusão consumativa.
4. Agravo interno desprovido.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA52835474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: 6ba58dca-b708-4eea-afa0-d3c279de4ad0

Trata-se de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE
THEOBROMA contra decisão que não conheceu do pedido de uniformização, sob os fun
damentos: (a) deixou de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o tribunal de origem
teria dado interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais; (b) o PUIL não é
cabível contra a alegação de contrariedade à jurisprudência deste Tribunal que não está
sedimentada em súmula.
A agravante defende que (e-STJ fl. 538):
Ainda que não haja súmula específica, trata-se de jurisprudência iterativa, notória
e consolidada, a qual se equipara à súmula para fins de uniformização, conforme
já admitido em diversos precedentes deste Tribunal.
Embora a decisão agravada tenha entendido que não houve indicação de
dispositivo legal, a matéria tratada decorre diretamente da interpretação dos arts.
7o, XXIII, da CF/88, c/c arts. 189, 192 e 195 da CLT (aplicáveis
subsidiariamente aos servidores públicos municipais) e arts. 18 e 19 da
os quais embasam a necessidade de fixação objetiva do termo
Lei 12.153/2009,
inicial do adicional de insalubridade.
[...]
É possível o conhecimento do recurso mesmo sem Súmula Específica. Com
efeito, o entendimento de que o adicional de insalubridade só é devido a partir da
perícia judicial sob contraditório encontra respaldo em inúmeros julgados do
STJ, cuja uniformização se faz necessária para garantir a isonomia e segurança
jurídica.
Sem impugnação.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, dispõem os arts. 18, §§ 1o, 2o e 3o, e 19 da
Lei n. 12.153/2009:
Art. 18. Caberá pedido de uniformização de interpretação de lei quando houver
divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre questões de
direito material.
§ 1o O pedido fundado em divergência entre Turmas do mesmo Estado será
julgado em reunião conjunta das Turmas em conflito, sob a presidência de
desembargador indicado pelo Tribunal de Justiça.
§ 2o No caso do § 1o, a reunião de juízes domiciliados em cidades diversas
poderá ser feita por meio eletrônico.
Documento eletrônico VDA52835474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: 6ba58dca-b708-4eea-afa0-d3c279de4ad0

§ 3o Quando as Turmas de diferentes Estados derem a lei federal interpretações
divergentes, ou quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula
do Superior Tribunal de Justiça, o pedido será por este julgado.
Art. 19. Quando a orientação acolhida pelas Turmas de Uniformização de que
trata o § 1o do
contrariar súmula do Superior Tribunal de Justiça, a parte
art. 18
interessada poderá provocar a manifestação deste, que dirimirá a divergência.
Consoante previsto nos referidos dispositivos, bem como no art. 67,
parágrafo único, VIII-A do RISTJ, o pedido de interpretação de lei submetido ao crivo do
Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública,
somente é cabível – em questão de direito material – em três hipóteses: (i) quando as
Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda Pública de diferentes Estados derem
a lei federal interpretações divergentes; (ii) quando a decisão proferida estiver em
contrariedade com súmula do STJ; (iii) quando a Turma de Uniformização contrariar
súmula desta Corte.
Conforme firmado no
combatido, o conhecimento do pedido
decisum
encontra óbice no fato de que a admissibilidade do incidente requer o preenchimento dos
requisitos inerentes à comprovação da divergência jurisprudencial e, no caso, a requerente
deixou de apontar o dispositivo de lei federal ao qual o tribunal de origem teria dado
interpretação divergente daquela firmada por outros tribunais (R Esp n. 1.346.588/DF, Rel.
Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, Corte Especial, julgado em
DJe 17/3
18/12/2013,
/2014).
Cumpre registrar que os dispositivos legais invocados no agravo
interno não foram suscitados nas razões do pedido de uniformização de interpretação de
lei. Assim, é inviável sua apreciação nesta sede, em razão da inovação recursal e da
preclusão consumativa.
Noutra quadra, verifica-se que a parte recorrente sustentou
nas
–
razões do pedido de uniformização de interpretação de lei
a existência de divergência
–
entre o acórdão regional da 2a Turma Recursal do TJRO e os paradigmas oriundos do STJ,
o que impede o conhecimento do pedido.
Ainda, impende consignar que o PUIL não é cabível contra a
alegação de contrariedade à jurisprudência deste Tribunal que não está sedimentada em
súmula, como na hipótese dos autos.
Nesse sentido:
AGRAVO
INTERNO
NO
PEDIDO
DE
UNIFORMIZAÇÃO
DE
INTERPRETAÇÃO DE LEI. DIVERGÊNCIA COM ENTENDIMENTO
Documento eletrônico VDA52835474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: 6ba58dca-b708-4eea-afa0-d3c279de4ad0

JURISPRUDENCIAL NÃO SUMULADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. IMPOSSIBILIDADE 1. Nos termos dos arts. 18 e 19 da
cabe Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei quando
Lei 12.153/2009
houver divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre
questões de direito material; quando as Turmas de diferentes Estados derem à lei
federal interpretações divergentes; ou quando a decisão proferida contrariar
súmula do Superior Tribunal de Justiça. 2. No caso dos autos, a Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais não julgou o mérito da
questão, porque não conheceu do Pedido de Uniformização a ela dirigido. Não
houve, portanto, análise do
§ 7o, do CTB pela Turma de Uniformização
art. 257,
do Sistema dos Juizados Especiais, de modo que não é cabível o Pedido de
Uniformização no Superior Tribunal de Justiça. 3. Ademais, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça entende que o Pedido de Uniformização de
Jurisprudência nos Juizados Especiais da Fazenda Pública é admissível somente
quanto há afronta a súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo Interno
não provido. (AgInt no PUIL 1.941/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em , D Je)29/06/2021
PROCESSUAL
01/07/2021
CIVIL. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONTRARIEDADE À
JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. SIMILITUDE FÁTICA
ENTRE OS JULGADOS CONFRONTADOS. AUSÊNCIA. 1. Nos termos dos
arts. 18 e 19 da
o pedido de interpretação de lei submetido
Lei n. 12.153/2009,
ao crivo do Superior Tribunal de Justiça, no âmbito dos Juizados Especiais da
Fazenda Pública, somente é cabível – em questão de direito material – em três
hipóteses: (i) quando as Turmas Recursais dos Juizados Especiais de Fazenda
Pública de diferentes Estados derem a lei federal interpretações divergentes; (ii)
quando a decisão proferida estiver em contrariedade com súmula do STJ; e (iii)
quando a orientação das Turmas de Uniformização contrariar súmula desta
Corte. 2. Hipótese em que o Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei
não pode ser conhecido, uma vez ausente similitude fática entre os julgados
confrontados e amparado em alegação de contrariedade à jurisprudência deste
Tribunal que não está sedimentanda em súmula. (AgInt no PUIL 176/RS, minha
Relatoria, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em , D Je
).
26/09/2018 25/10/2018

Deixo de aplicar a multa prevista no § 4o do
do
art. 1.021
CPC/2015,
tendo em vista que o mero inconformismo com a decisão agravada não enseja a necessária
imposição da sanção, quando não configurada a manifesta inadmissibilidade ou
improcedência do recurso, por decisão unânime do Colegiado, como no caso em análise.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52835474 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 04/12/2025 14:22:13
Código de Controle do Documento: 6ba58dca-b708-4eea-afa0-d3c279de4ad0

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO
AgInt no PUIL 5.174 / RO
Número Registro: 2025/0263003-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70062921520228220003
Sessão Virtual de
a
18/02/2026
24/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES

Secretário
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
REQUERENTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO
: INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
REQUERIDO
: NILA ALVES PINTO VIEIRA
ADVOGADO
: ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - SISTEMA REMUNERATÓRIO E
BENEFÍCIOS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MUNICÍPIO DE THEOBROMA
ADVOGADO : INDIANO PEDROSO GONÇALVES - RO003486
AGRAVADO
: NILA ALVES PINTO VIEIRA
ADVOGADO : ANTHONY HENRIK WEBLER - RO010953
TERMO
Documento eletrônico VDA54448071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: d8ede833-b19a-4421-a59a-fafec61b34d3

A PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
18/02/2026
24/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Gurgel de Faria.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria
Thereza de Assis Moura, Benedito Gonçalves, Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Paulo
Sérgio Domingues.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54448071 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/02/2026 00:41:14
Código de Controle do Documento: d8ede833-b19a-4421-a59a-fafec61b34d3